Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736061-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII APELADO: CAROLINE CONCEICAO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Creditas Auto VIII., contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em rito de busca e apreensão de veículo garantido com alienação fiduciária em garantia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no Art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento (boleto) a que se refere o comprovante de pagamento de ID 57190177 ou realizar o recolhimento em dobro, visto que não é possível, unicamente pelo recibo, identificar a qual processo o pagamento se refere. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L